Tribunal: TJDFT
Processo: 0728658-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728658-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA SOUSA DE FRANCA MELO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA CAROLINA SOUSA DE FRANCA MELO contra a decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Anulatória no 0735886-73.2025.8.07.0001, indeferiu pedido de tutela provisória a fim de determinar a classificação da autora nas vagas reservadas a pessoas negras em concurso público para provimento de cargos na Polícia Civil do Distrito Federal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por ilegitimidade passiva da banca examinadora. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 16 de julho de 2025 18:28:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador